Tribunal: TJDFT
Processo: 0737598-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ART. 206, §3o, INCISO IV, DO CC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
1. Por força do princípio da asserção, a legitimidade da parte para figurar no polo passivo da demanda deve ser verificada com base nos argumentos fáticos e jurídicos vertidos na inicial da demanda.
2. Tendo em vista que, na inicial da demanda, a autora imputa ao réu o recebimento indevido de valores, tem-se por caracterizada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda objetivando o ressarcimento dos valores recebidos.
3. Não havendo previsão, em instrumento contratual, estipulando a obrigação de ressarcimento de valores recebidos indevidamente pelo cooperado que se desliga da cooperativa, não há como ser a pretensão de ressarcimento enquadrada no conceito de cobrança de dívida liquida constante de instrumento particular.
4. A pretensão de restituição de quantia recebida indevidamente tem por finalidade evitar o enriquecimento sem causa daquele que foi beneficiado pelo pagamento indevido, razão pela qual deve ser observado o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.